Tribunal: TJDFT
Processo: 0719128-22.2025.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0719128-22.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: AMIL ASSISTENCIA MEDICA INTERNACIONAL S.A. AGRAVADO: S. C. M. F. REPRESENTANTE LEGAL: JAQUELINE SOCORRO MARIANO DE OLIVEIRA FRAGOSO D E S P A C H O Intime-se a Amil Assistência Médica Internacional para se manifestar acerca da petição de ID 72346525, na qual o agravante alega o descumprimento da decisão liminar de ID 71818879, indicando, inclusive, a clínica conveniada fornecedora do medicamento em questão, no prazo de 48 (quarenta e oito) horas. Destarte, a regra do Agravo Interno é de o pedido de efeito regressivo ser analisado somente após as Contrarrazões da parte contrária, conforme estabelecido no § 2o, do art. 1021, do Código de Processo Civil. Ainda, não vislumbro nenhuma excepcionalidade, diante da decisão proferida ao ID 71818879 e das razões recursais, para excepcionalizar a norma. Assim, intime-se o autor para apresentar Contrarrazões ao Agravo Interno, no prazo legal. Desembargador Eustáquio de Castro Relator